Tribunal: TJPA
Processo: 0004199-98.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004199-98.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: ELIVELTON SANTOS SOUSA, BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA e ELIVELTON SANTOS SOUSA em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal para redimensionar a pena-base, reconhecer o tráfico privilegiado apenas em favor de ELIVELTON, afastar a atenuante da confissão espontânea e ajustar o regime inicial de cumprimento da pena. Os embargantes sustentam omissão no julgado por ausência de análise de nulidade decorrente de suposta violação à inviolabilidade de domicílio, requerendo o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de nulidade por violação de domicílio; (ii) estabelecer se é admissível suscitar, em sede de embargos de declaração, matéria não deduzida anteriormente na apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A Apelação Criminal interposta pela defesa limitou-se à impugnação da dosimetria da pena, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, à incidência da atenuante da confissão espontânea e à alteração do regime prisional, sem dedução de tese absolutória ou alegação de nulidade processual.

O órgão colegiado apreciou integralmente as matérias devolvidas pela apelação, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, inexistindo omissão no acórdão embargado.

A alegação de nulidade por violação à inviolabilidade de domicílio, apresentada apenas nos embargos de declaração, configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a matéria possua natureza de ordem pública, sua apreciação exige submissão prévia à instância ordinária, sob pena de supressão de instância.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas, redimensionando a pena-base, reconhecendo o tráfico privilegiado apenas em favor de ELIVELTON e afastando a atenuante da confissão espontânea em razão da Súmula 231 do STJ.

O prequestionamento exige a presença de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de reexame da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração é inadmissível quando a matéria não foi suscitada na apelação criminal.

O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
limita a atuação do tribunal às questões efetivamente devolvidas pela parte recorrente.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 386, VII, e 619. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. CP, art. 59. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMT, EDCRIM n. 0008695-14.2012.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.04.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023; TJPA, Embargos de Declaração Criminal n. 0002325-92.2017.8.14.0031, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA e ELIVELTON SANTOS SOUSA em face do Acórdão nº 22074832, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu da Apelação Criminal interposta pela defesa e lhe deu parcial provimento, para redimensionar a pena-base de ambos os apelantes, reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 apenas em favor de ELIVELTON, afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea e ajustar o regime inicial de cumprimento da pena.

Na origem, os embargantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por manterem em depósito, em sua residência, substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Sobreveio sentença condenatória fixando penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto.

Interposta Apelação Criminal, a defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, postulando a revisão dos vetores do art. 59 do Código Penal, o reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os réus, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor de ELIVELTON e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O colegiado, ao julgar o recurso, entendeu pela inadequação da fundamentação utilizada para exasperação da pena-base, promovendo o seu redimensionamento, reconheceu o tráfico privilegiado apenas em favor de ELIVELTON, ante o preenchimento dos requisitos legais, afastou o benefício em relação a BIANCA em razão de condenação transitada em julgado impeditiva do redutor, manteve o regime semiaberto para esta e fixou o regime aberto com substituição da pena para aquele.

Nos presentes embargos, os recorrentes sustentam a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido apreciada nulidade absoluta decorrente de violação à inviolabilidade de domicílio, afirmando que o ingresso policial na residência ocorreu sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões. Requerem o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição, bem como o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, aduzindo inexistir qualquer vício no julgado, além de sustentar que a tese suscitada constitui inovação recursal.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA e ELIVELTON SANTOS SOUSA em face do Acórdão de ID 22074832, por meio do qual esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso de Apelação Criminal e lhe deu parcial provimento, para redimensionar a pena-base de ambos os apelantes, reconhecer o tráfico privilegiado apenas em favor de ELIVELTON SANTOS SOUSA, afastar a incidência da atenuante da confissão por incidência da Súmula 231 do STJ e ajustar o regime de cumprimento da pena, mantendo o semiaberto para BIANCA e fixando o aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para ELIVELTON, nos termos consignados no julgado .

Sustentam os embargantes a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido examinada nulidade absoluta decorrente da suposta violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que o ingresso policial na residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões. Pleiteiam, assim, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, além do prequestionamento da matéria.

Não lhes assiste razão.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de integração, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à inovação recursal.

No caso concreto, verifica-se que a Apelação Criminal interposta pela defesa se limitou a impugnar a dosimetria da pena, postulando o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em nenhum momento foram deduzidas teses absolutórias ou arguida nulidade processual fundada em violação domiciliar. O próprio voto condutor do acórdão consignou expressamente que os apelantes não apresentaram teses absolutórias, restringindo-se à reanálise da dosimetria da pena.

Diante desse contexto, não há falar em omissão, porquanto o órgão colegiado apreciou integralmente as matérias devolvidas pela apelação, observando o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. O efeito devolutivo do recurso delimita a atuação do tribunal às questões efetivamente impugnadas, não se podendo exigir pronunciamento sobre matéria não suscitada nas razões recursais.

A alegação de nulidade por violação ao domicílio, ainda que revestida de natureza constitucional, não foi submetida ao crivo do Tribunal na apelação. Sua introdução apenas em sede de embargos de declaração configura inequívoca inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para veicular tese inédita ou provocar reexame da causa, sendo inviável sua utilização para ampliar o objeto do recurso anteriormente interposto. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível que tenha sido submetida previamente à apreciação da instância ordinária, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o acórdão embargado não contém qualquer ambiguidade, obscuridade ou contradição interna. A decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas, redimensionando a pena-base ante a fundamentação genérica de vetores do artigo 59 do Código Penal, reconhecendo o tráfico privilegiado apenas em favor de ELIVELTON SANTOS SOUSA por preencher os requisitos legais e afastando a incidência do redutor em relação a BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA em razão de condenação transitada em julgado impeditiva do benefício.

Também foi examinada a pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea, sendo corretamente afastada em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base já se encontrava fixada no mínimo legal .

Pretendem, em verdade, os embargantes rediscutir o mérito da condenação e obter absolvição por fundamento não deduzido no recurso anterior, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado; (ii) estabelecer se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, com a introdução de matérias não suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, podendo, excepcionalmente, corrigir erro material ou modificar o decisum embargado, desde que presentes os vícios elencados.

4. No caso, a decisão embargada foi clara ao enfrentar os fundamentos da apelação, os quais se limitaram à tese absolutória.

5. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida anteriormente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido exige a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo inadmissível a introdução de matérias não suscitadas na fase recursal anterior.
3. O prequestionamento exige a configuração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023
(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002325-92.2017.8.14.0031 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-04)

No tocante ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se exige do órgão julgador o enfrentamento de dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria correspondente não foi adequadamente devolvida à apreciação do Tribunal.

Diante desse cenário, não se constatando obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026